Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001633-17.2021.8.11.0000
PACIENTE: MANOEL ANTONIO SALES DE SOUZA
IMPETRANTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado pelos advogados Silvio Eduardo Polidorio, Suelen Daiana de Araujo Canova e Luana Cristina de Araujo Canova, em favor de Manoel Antônio Sales de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.
Narram que em decisão proferida no dia 26/1/2021 o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de concussão, corrupção passiva e prevaricação, em virtude de condutas apuradas no Inquérito Policial n. 05/2019. No dia 29/1/2021, por ocasião do cumprimento do mandado judicial, apesar de não ser encontrado em sua residência, o paciente se apresentou espontaneamente.
Afirmam, ainda, que ao decretar e manter a prisão preventiva o magistrado de primeiro grau teria pré-julgado o paciente, com argumentos eloquentes, a indicar a formação de convicção prévia a respeito do mérito da imputação penal.
Relatam que o paciente tem sérios problemas de saúde, sofrendo com cólicas renais decorrentes de cálculos renais, além de fazer uso contínuo de medicações e cateter, o que justificaria a concessão de prisão domiciliar.
Sustentam que não há indícios razoáveis de materialidade e autoria; seria desnecessária a prisão preventiva; haveria nulidade no decreto cautelar, ante o excesso de linguagem; não haveria contemporaneidade na prisão preventiva; a gravidade da conduta não desbordaria da normalidade típica; a probabilidade de reiteração criminosa seria mera presunção; seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas; a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual pena; o paciente faria jus à prisão domiciliar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. O magistrado singular mencionou os elementos de convicção que, em análise própria do instante cautelar, indicariam, em tese, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria. A via do habeas corpus não admite o aprofundamento na matéria de fundo, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.
De qualquer sorte, a partir dos elementos citados no decreto cautelar, estão justificados os pressupostos materiais do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da materialidade e indícios de autoria.
Quanto ao risco processual, considerando apenas a data dos fatos, aparentemente, faltaria contemporaneidade à decretação da prisão em relação à ordem pública, pois as condutas supostamente delitivas teriam ocorrido no ano de 2019. Porém, a questão merece ser melhor examinada no mérito, quando será aferido o momento em que os fatos se tornaram conhecidos. Afinal, em delitos de maior complexidade, o parâmetro da contemporaneidade deve levar em consideração o momento em que a conduta foi descortinada (v.g., STJ, HC n. 607902/AC e HC n. 567154/PB).
De igual modo, não se revela manifesta a aferição da gravidade das imputações apenas com base na tipologia penal, mas foram mencionadas circunstâncias dos fatos, cuja concretude merece melhor exame pelo Colegiado.
De qualquer sorte, as afirmações do juízo quanto à necessidade da prisão preventiva para resguardar a instrução processual, com indicação de suposto risco à produção da prova oral, demandam cautela, a não recomendar a concessão de medida liminar.
É certo também que não se pode afirmar, como quer fazer crer os impetrantes, que haja um grau de segurança bastante para taxar a prisão preventiva como medida mais gravosa que eventual pena, notadamente se considerada a pluralidade de condutas imputadas ao paciente.
Quanto à fundamentação do decreto cautelar, é cediço que o magistrado sempre deve ter um cuidado para que a decisão judicial tenha substrato concreto e, ao mesmo tempo, não antecipe conclusões de mérito. Da análise superficial do decreto cautelar impugnado, não visualizo excesso de linguagem, mas apenas a utilização de argumentos extraíveis da investigação em andamento para justificar as medidas cautelares adotadas.
Em relação à prisão domiciliar, não há notícia de que a matéria foi submetida ao conhecimento do magistrado de primeiro grau, inclusive não sendo mencionada em nenhum instante na ata da audiência de custódia (ID 74890956), o que, em primeira análise, evidencia provável supressão de instância.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator